Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Revogação da gratuidade de justiça. Fato novo. Competência.
1. O pedido, formulado ao Juízo a quo, de revogação da gratuidade de justiça deferida pela Turma tem por fundamento fato novo superveniente ao julgamento do agravo anterior.
2. A competência originária para conhecer desse pedido é da 1a Instância, cuja eventual decisão revogatória do benefício não desafiará a do Tribunal, considerando a cláusula rebus sic stantibus inerente às decisões sobre gratuidade, dentre outras.
3. Fica, portanto, reservada à competência do Juízo a quo o julgamento do pedido de revogação, conforme entender de direito.